Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-39.2020.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000370-39.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA GONCALVES - CPF: 027.192.061-05 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000370-39.2020.8.11.0052

APELANTE: ROBSON PEREIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306 DA LEI No 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL –ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIRMAR A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – ALMEJADA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – QUANTUM FIXADO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB/MT – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR PRATICADO – REQUERIDO ARBITRAMENTO DE VERBA SUPLEMENTAR EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL – DESCABIMENTO – APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS INTEGRA O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A embriaguez ao volante dispensa o apontamento do efetivo risco causado pela conduta, restando configurada a infração penal quando constatado que o indivíduo conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

O exame clínico de alcoolemia é dispensável nas hipóteses em que os sinais aparentes são suficientes à comprovação da embriaguez.

Embora o arbitramento de honorários não esteja vinculado a tabelas organizadas pelas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, os valores ali indicados podem servir de referência para remunerar os trabalhos executados por esses profissionais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000370-39.2020.8.11.0052

APELANTE: ROBSON PEREIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBSON PEREIRA GONÇALVES
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores pelo período de 2 (dois) meses, pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97 (cf. Id. n.o 158287556).

A defesa sustenta que não há provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, porque “
na ocasião da abordagem os policiais militares não oportunizaram ao apelante a realização do teste de etilômetro e/ou exame clínico ou de sangue para constatar se estava realmente com a capacidade psicomotora alterada devido a influência de álcool. Ressalte-se que fora lavrado termo de constatação etílica, entretanto, não fora assegurado ao apelante o direito a contraprova
”.

Por esse motivo, requer a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pleiteia também a majoração dos honorários advocatícios para o valor correspondente a 10 URH’s, “
em observância do valor mínimo previsto na tabela XIX da OABMT, item 7.1
”, bem como o arbitramento de verba honorária suplementar na ordem de 5 URH’s, “
conforme dispõe a tabela XIX da OAB, item 24.1 pela interposição do presente Recurso de Apelação
”
(cf. Id. n.o 160840166)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, pugnando pela manutenção da sentença condenatória
(cf. Id. n.o 163208160).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. n.o 165104170)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000370-39.2020.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
ROBSON PEREIRA GONÇALVES
como incurso nas disposições do art. 306 e art. 309, ambos da Lei no 9.503/97, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 158287546 – pág. 1-3):

“
[...] Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 17/2020 (Apolo 63543) que, no dia 17 de fevereiro de 2020, por volta das 00h30min, na Rodovia MT/170 – nas mediações da comunidade do Panorama – Rio Branco/MT, mais precisamente na estrada que liga o município de Rio Branco e o município de Lambari D’Oeste, o denunciado Robson Pereira Gonçalves, com consciência e vontade, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Na tarde do dia 16/02, a Polícia Militar foi informada que havia um veículo de marca VW/GOL, cor branca, placa NPM 7567, transitando de forma desgovernada, em ziguezague, gerando perigo de dano.

Ressai do caderno investigativo, que em patrulhamento na Rodovia MT 170, a PM, ao abordar o condutor do veículo VW/GOL, cor branca, placa NPM-7567, constatou ser a pessoa de Robson Pereira Gonçalves, o qual exalava forte odor etílico. O denunciado confirmou ter ingerido cerveja e pinga.

Foi realizado teste de constatação Etílica. O acusado apresentou olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltado, irônico, falante, disperso, não sabia a data, nem o próprio endereço e estava com a fala alterada.

Verificou-se ainda que o suspeito não possuía permissão para dirigir, não possuindo carteira de Habilitação (CNH) [...]”

Por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, a embriaguez ao volante dispensa o apontamento do efetivo risco causado pela conduta, restando configurada a infração penal quando constatado que o indivíduo conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

De acordo com o art. 306 da Lei no 9.503/97, o condutor que for flagrado dirigindo sob efeito de álcool ou drogas poderá ser penalizado com detenção, que varia de seis meses a três anos, multa e “
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Atinente ao pleito absolutório, conquanto a defesa insista na tese de insuficiência probatória, verifico que há provas bastantes para a condenação do recorrente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 158287546 – pág. 8/9), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 158287546 – pág. 12/13), auto de resistência (cf. Id. n.o 158287546 – pág. 15), termo de constatação etílica (cf. Id. n.o 158287546 – pág. 16/17), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 158287546 – pág. 54) e pelas demais provas colhidas.

O referido auto de constatação de embriaguez alcóolica registrou que o acusado estava sob influência de álcool, porque apresentava olhos avermelhados, desordem nas vestes, fala alterada e odor de álcool no hálito.

Consta também que ele se encontrava visivelmente desorientado, disperso, e que não se lembrava da data e nem do próprio endereço.

No tocante à autoria delitiva, GEOVANE MÁXIMO LACERDA, policial militar, declarou o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.o 158287546 – pág. 21/22):

“[...] QUE o depoente em serviço na data de hoje, 17/02/2020, por volta das 00h30min, em patrulhamento na rodovia MT 170, nas imediações da Comunidade Panorama, avistou-se um veículo da marca VW/GOL, cor branca, placa NPM-7567-Lambari d'Oeste/MT, que teria sido alvo de denúncia, na tarde do dia anterior, por populares na cidade de Salto do Céu-MT, onde o condutor do veículo estaria aparentando estado de embriaguez etílica e fazendo movimentos de zigue-zague nas ruas da cidade; QUE ao abordar o condutor do veículo Gol, constatou-se que se tratava da pessoa de ROBSON PEREIRA GONÇALVES, e o mesmo exalava forte odor etílico, e confirmou que teria ingerido cerveja e pinga (não precisou a quantidade); QUE o depoente então deu voz de prisão ao suspeito, que fora conduzido para essa unidade policial, sem lesões corporais; QUE quanto ao veículo do suspeito, o depoente informa que encontra-se apreendido no pátio do núcleo da PM de Lambari d'Oeste-MT; QUE o depoente ressalta que após checagem nos sistemas policiais, fora encontrado várias ocorrências em desfavor de ROBSON, inclusive uma suspeita de envolvimento em uma tentativa de roubo contra uma agente policial penal no município de Cáceres - MT; QUE o depoente alega que os direitos e garantias constitucionais do suspeito foram preservados, sendo a identificação do depoente e do policial MAURIZON reveladas ao suspeito no momento da abordagem, e ainda fora perguntado ao suspeito se teria vontade de comunicar alguém de sua família sobre a prisão, porém o suspeito naquele momento, não se recordava do contado telefônico de familiares, e o celular do mesmo estava descarregado; QUE o suspeito não tem CNH [...]”

Na mesma oportunidade, MAURIZON GOMES DOS SANTOS, outro policial militar responsável pela abordagem e condução do acusado à delegacia, relatou (cf. Id. n.o 158287546 – pág. 23/24):

“[...]QUE o depoente relata que na tarde de ontem, 16/02/2020, receberam uma denúncia via 190, que o condutor do veículo da marca VW/GOL, cor branca, placa NPM-7567 - Lambari d' Oeste/MT, estaria aparentando estado de embriaguez etílica e fazendo movimentos de zigue-zague nas ruas da cidade de Salto do Céu - MT. Porém, ao se deslocarem para verificar a denúncia, o condutor não fora localizado; QUE em continuidade às diligências, na data de hoje, 17/02/2020, juntamente com o Tenente PM LACERDA, por volta das 00h30min, em patrulhamento na rodovia MT 170, nas imediações da Comunidade Panorama, avistaram um veículo da marca VW/GOL, cor branca, placa NPM-7567- Lambari d'Oeste/MT; QUE ao abordar o condutor do veículo Gol, constatou-se que se tratava da pessoa de ROBSON PEREIRA GONÇALVES, e o mesmo exalava forte odor etílico, e confirmou que teria ingerido cerveja e pinga (não precisou a quantidade); QUE o depoente então deu voz de prisão ao suspeito, que fora conduzido para essa unidade policial, sem lesões corporais; QUE quanto ao veículo do suspeito, o depoente informa que encontra-se apreendido no pátio do núcleo da PM de Lambari d'Oeste-MT; QUE o depoente ressalta que após checagem nos sistemas policiais, fora encontrado várias ocorrências em desfavor de ROBSON, inclusive uma suspeita de envolvimento em uma tentativa de roubo contra uma agente policial penal no município de Cáceres - MT; QUE o depoente alega que os direitos e garantias constitucionais do suspeito foram preservados [...]”

MAURIZON GOMES DOS SANTOS também foi auscultado na fase instrutória. Vejamos o que disse na ocasião:

“
Ministério Público:
O que que o senhor se recorda desses fatos?

Maurizon:
Eu lembro que naquela data nós estávamos fazendo um bloqueio, salvo engano, na Comunidade Panorama, quando paramos o veículo e notamos que o condutor estava em visível estado de embriaguez. Logo fizemos a busca veicular e conduzimos o condutor e também o veículo até o quartel em Lambari, onde fizemos a ocorrência e posteriormente conduzimos todos os envolvidos até a delegacia, para que fosse feito o flagrante.

Ministério Público:
Certo. E quais seriam os sinais de embriaguez que a pessoa tinha? O senhor se recorda?

Maurizon:
Primeiramente, forte odor etílico e certa dificuldade na fala. Devido o avançar do horário, acredito que deve ter ingerido bebida alcoólica por muitas horas, então estava com certa dificuldade para falar, e até mesmo de equilíbrio. Os olhos estavam visivelmente avermelhados, então, diante de todos esses sinais visíveis, que todo ser humano conhece, nós fizemos então o boletim de ocorrência e o auto de constatação de embriaguez.

Ministério Público:
E quanto a questão de ele não ter CNH e gerar perigo de dano, o senhor se recorda de algo nesse sentido?

Maurizon:
Sim, salvo engano, como está no B.O., ele não possuía CNH, e, devido ao fato de estar transitando em via pública, ainda mais em uma rodovia em que os veículos transitam em maior velocidade, consequentemente gera perigo de dano, foi justamente a natureza que nós acrescentamos, juntamente com a natureza de influência de álcool

[...]

Defesa:
No momento da condução do acusado, Maurizon, havia teste de bafômetro? A polícia militar possuía teste de bafômetro para poder realizar?

Maurizon:
Doutor, não temos o bafômetro, porém, o documento legal que hoje em dia nós fazemos é o auto de constatação de embriaguez, que é um documento formal onde constam todas as características que nós identificamos que o condutor possuía, e que atestam.

Defesa:
No momento dessa abordagem, o acusado pediu para fazer o teste, algum exame, ele confessou?

Maurizon:
Não, não pediu.

Defesa:
E ele reconheceu, confessou que tinha ingerido bebida alcoólica?

Maurizon:
Sim, reconheceu e até mesmo admitiu [...]”

O acusado, por sua vez, optou por exercer o seu direito ao silêncio na fase de inquérito policial (cf. Id. n.o 158287546 – pág. 30-32) e, embora devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência instrutória sem apresentar justificativa, dando, assim, causa à decretação de sua revelia.

Como se vê, o arcabouço probatório produzido nos autos é apto a fundamentar o édito condenatório proferido em desfavor do recorrente, mormente pela verificação das características típicas registradas no termo de constatação.

Em que pese não tenha sido produzido exame clínico para a constatação da alcoolemia, tal laudo complementar é dispensável nas hipóteses em que os sinais aparentes são suficientes à comprovação da embriaguez.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA [...] PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP no 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT Ap no 10264/2018) [...]
” (Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA TIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – INSUBSISTÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – AGENTE QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico, dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, envolvendo-se, inclusive, em acidente automobilístico, imperioso concluir que a tipicidade da conduta encontra-se suficientemente demonstrada”
(Ap 133858/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017).

Concernente ao pleito de majoração da verba honorária, melhor sorte assiste à defesa.

Os honorários foram fixados nos seguintes termos:

“[...] Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 7 URH, que perfazem a quantia de R$ 7.166,39 (sete mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Embora o arbitramento de honorários não esteja vinculado a tabelas organizadas pelas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, os valores ali indicados podem servir de referência para remunerar os trabalhos executados por esses profissionais.

Quanto ao tema, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Esta Corte fixou a tese de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

No presente caso, o advogado,
DR. CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA
, inscrito na OAB/MT sob o no 21.373, foi nomeado para promover a defesa técnica do recorrente em virtude de sua hipossuficiência financeira (cf. Id. n.o 158287546 – pág. 82).

Conquanto a ação penal não se revista de excepcional complexidade, a nomeação do advogado dativo ocorreu em 20 de setembro de 2020 e, desde então, o profissional promoveu a defesa técnica de ROBSON PEREIRA GONCALVES em todos os atos processuais.

À vista disso, considero inadequada a fixação dos honorários advocatícios abaixo do patamar mínimo indicado na tabela da referida entidade de classe, impondo-se a sua majoração para 10 (dez) URH’s, consoante a tabela disponibilizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso (item 7.1, Tabela XIX, Protocolo no 6817/2020, da OAB-MT).

No que toca ao arbitramento de honorários suplementares, entendo que a verba não é devida, porque a apresentação das razões recursais integra a atuação em procedimento ordinário, portanto já considerada no arbitramento anterior.

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACORDÃO POR NÃO APRECIAR O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – OMISSÃO VERIFICADA – VALORES FIXADOS NA SENTENÇA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRIGENTES. Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Provimento n° 09/2007 –CGJ.
(N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Posto isto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para majorar para 10 (dez) URH’s a verba honorária arbitrada, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023